Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711424-68.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NELIA MARIA DE SOUSA RECORRIDOS: VLADIMIR FERREIRA SEGUTI, DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37804685 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. BENS EM CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DOS RÉUS. COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DAS LOCAÇÕES. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que oficializada a separação fática ou o divórcio, e após efetuada a partilha, ser um dos cônjuges permanecer residindo no imóvel. 2. Aplicam-se as regras de direito condominial às hipóteses de imóveis utilizados pelos ex-cônjuges como fontes de investimos e rendas. 3. O coproprietário deve ser compensado desde o momento em que foi proibido de exercer seus direitos de propriedade, considerando como termo inicial da indenização o momento derradeiro da restrição, e não apenas o período alugado. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer a regra prevista no art. 85, § 2o do CPC, quando não forem irrisórios ou impossíveis de serem determinados, entretanto o percentual pode ser relativizado quando se mostrarem excessivos para o trabalho realizado. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa for elevado. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031